Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIGITALIZADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.NDÍCIOS DE PREENCHIMENTO DO CONTRATO POSTERIOR À ASSINATURA.
1. Não configura inovação recursal o fato de os pedidos recursais não serem idênticos aos da petição inicial - outros pontos foram objeto de análise e decisão na instrução processual.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
3. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai de encontro ao disposto no art. 355, I, do CPC. A autenticidade do documento anexado aos autos é fato controvertido e é direito das partes utilizar de todos os meios legais para provar a verdades dos fatos em que se funda o pedido (art. 369, do CPC).
4. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da realização de prova pericial, para comprovação da autenticidade do documento impugnado, e posterior julgamento de improcedência do pedido com fundamento na não comprovação da invalidade do contrato.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.